Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRA. IMÓVEL VIZINHO. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. PROVAS. ÔNUS. AUTOR. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO. DANO HOPOTÉTICO. PERIGO FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.

1. Ausente a comprovação de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.

2. A ausência de provas sobre a constituição do direito do autor (art. 373, I do CPC) quanto aos lucros cessantes inviabiliza a sua concessão.

3. A indenização por danos materiais depende de prova pré-constituída, portanto, não há como indenizar dano material hipotético de perigo futuro.

4. O beneficiário da gratuidade da justiça deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais, já que a suspensão abrange tão somente a exigibilidade desses valores (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC). Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.